Tribunal: TJMT
Processo: 1059344-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059344-22.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA SOARES - CPF: 012.635.661-03 (AGRAVADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1059344-22.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ANA PAULA DA SILVA SOARES

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC/15 –
MEDIDA CAUTELAR
– SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSTITUÇÃO VÁLIDA DA MORA, NOS TERMOS DA LEI No 9.514/97 – CAUSA QUE NÃO DEMANDOU NENHUMA COMPLEXIDADE – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA COM AMPARO NO ARTIGO 85, §8o, DO CPC/15 – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA FIXADA – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPETITIVO RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, firmou o entendimento para os casos de honorários de sucumbência de que
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(
REsp no 1.850.512/SP – Tema 1.056
)

Na hipótese, em se tratando de fixação de honorários sucumbenciais, aplica-se a tese firmada no recurso paradigma, devendo o acórdão recorrido ser reformado para que a verba honorária seja fixada com base no proveito econômico obtido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de rejulgamento de acordão que, por maioria,
deu provimento
ao Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, para manter a sentença do juízo

de 1o grau que fixou os honorários em R$3.000,00 (três mil) reais e, assim, reformar a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA PAULA DA SILVA SOARES
, que fixou os honorários sucumbenciais em 10% do valor do contrato de financiamento do imóvel, já incluindo os honorários recursais.

Contra o mencionado acórdão a parte apelante interpôs Recurso Especial (ID 83950978), alegando, em suma, violação ao artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Por reconhecer a divergência do acórdão com o aresto paradigma proveniente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/15, realizar-se possível juízo de retratação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1059344-22.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ANA PAULA DA SILVA SOARES

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar o agravo interno, foi proferido o v. acórdão (ID 80698454):

“RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 55300992, na qual foi dado provimento ao apelo interposto por Ana Paula da Silva Soares para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Partindo da premissa do STJ, estando evidente o proveito econômico da causa, e levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, esta Relatora concluiu que são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento do pedido cautelar, no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor contratado do imóvel, que foi de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

O Agravante afirma que a demanda originária não apresentou complexidade técnica, de maneira que não há motivo para majorar os honorários sucumbenciais, devendo ser mantido o valor certo fixado por apreciação equitativa, assim como decidido pelo Juiz da causa.

Forte nesses argumentos, o Embargante pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 70107964.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhora Relatora:

Com a devida vênia, acredito que há uma subversão de valores, porque a parte está em mora, apenas foi cancelado o leilão porque não houve a constituição regular da mora, ou seja, a parte é devedora, mas sagra-se vencedora em 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel.

Ademais, trata-se de mera cautelar inominada que, data vênia, não enseja ampla discussão e magnitude para a fixação dos honorários advocatícios em percentual, inclusive o STJ mitigou a fixação entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), de modo que, neste caso, fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel é premiar a parte que sequer solucionou o problema, porque fatalmente se não honrar o pagamento da dívida, o imóvel será levado a leilão em breve.

Com efeito, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por outro lado, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme previsto no § 8o, do mesmo dispositivo legal.

Destarte, o valor de honorários advocatícios somente comporta revisão nas hipóteses em que a quantia fixada se mostrar irrisória ou exorbitante.

Na hipótese, como já mencionado, considerando que a causa não demandou complexidade alguma, sendo julgada antecipadamente 09/06/2020, consoante de observa da sentença proferida no dia 09/06/2020 (ID no 54171491), ou seja, em menos de seis (06) meses do seu ajuizamento (12/12/2019), entendo que é exagerado e exorbitante o valor fixado na decisão monocrática (10% do valor do contrato de financiamento do imóvel – R$220.000,00), tanto que o juiz apreciou equitativamente e fixou em R$ 3.000,00 (três mil) reais os honorários sucumbenciais.

Assim, sigo a corrente que mitiga a fixação dos honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), até porque, como já dito, se trata a hipótese de mera medida cautelar, não é uma ação ordinária, não teve audiência ou trâmite mais elaborado ou complexo.

Inclusive, o Des. Sebastião de Moraes Filho entende que as cautelares nem existem mais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AÇÕES CAUTELARES DE PROTESTO - SENTENÇA UNA - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - ARGUIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS - VIA INADEQUADA - VIGÊNCIA DO CPC/1973 - PROTESTO INDEVIDO - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - VALOR DA CAUSA ELEVADO - FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA - POSSIBILIDADE. [...]

Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa não somente quando o valor da causa for aviltante, como também naquelas que possuem valor excessivo, a contrário sensu. Assim, se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios com base no valor da causa se mostra excessivo, necessário se torna sua minoração, consoante às disposições do art. 85, §2o c/c §8o, do CPC/2015. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0441.12.002460-5/001, Relator (a): Des. (a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SEQUESTRO DE BENS PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO – ENTREGA DE MILHO – HONORÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO, DA CAUSA OU POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE QUANTO AO ÚLTIMO CRITÉRIO – [...] - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese a previsão de valor da causa ou de proveito econômico, feita por exigência legal e não em razão da natureza da demanda ou de situação concreta (na qual o fundamento é a obtenção de sequestro de bens), a fixação dos honorários pode ser realizada por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), para evitar manifesta desproporcionalidade [...]. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801282-27.2019.8.12.0014, Maracaju, 3a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 28/01/2021, p:

02/02/2021)

Ademais, o STJ tem entendimento que na extinção da execução por prescrição intercorrente não se condena mais o exequente, ainda que a execução seja julgada extinta pela prescrição intercorrente, pois pelo princípio da causalidade, quem deu causa foi o devedor, portanto, é o devedor quem deve pagar os honorários.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAM O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes.

2. Razões de recurso que, ademais, não se orientam em afastar a aplicação dos precedentes citados na decisão recorrida.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ” (STJ - AgInt no AREsp 1355818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

No caso dos autos, não é de se olvidar que mesmo com a procedência da presente ação, a parte continua devedora, houve somente a suspensão do leilão extrajudicial e, portanto, não vejo razão para elevar os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel.

E mais, segundo o entendimento do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, hoje não existe mais a cautelar, que está atrelada a uma ação principal, ou seja, trata de um “penduricalho” de uma ação principal.

Por essas razões peço vênia à douta relatora e dou provimento ao recurso, para manter a sentença do juízo de 1o grau que fixou os honorários em R$3.000,00 (três mil) reais.

É como voto.”

Denota-se do julgamento proferido no
REsp 1.850.512/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos, de onde se extraiu o
Tema 1.076/STJ
, que este foi claramente definido para os casos de
honorários sucumbenciais
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.o 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.". 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”

Pois bem.

In casu
, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de aplicação do recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076/STJ), segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Assim, no caso em comento, constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, uma vez que o recurso visou a majoração da verba honorária por parte da apelante, fixada pelo juízo
a quo
por apreciação equitativa e mantida por esta Corte.

Isso porque, o juízo
a quo,
ao confirmar a liminar que suspendeu a realização do leilão do imóvel objeto do financiamento, diante da falta de constituição em mora, e julgar procedente a ação da ora apelante, ANA PAULA DA SILVA SOARES, condenou o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

No entanto, o proveito econômico obtido pela apelante equivale, no caso concreto, ao valor contratado do imóvel, que foi de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Desse modo, em se tratando os autos de fixação de honorários sucumbenciais, se aplica a tese firmada no paradigma (REsp 1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
), devendo ser condenado o banco/apelado a suportar o valor dos honorários advocatícios sobre 10% do proveito econômico obtido, nos termos do §2o do art.85 do CPC/15.

Desta forma, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
, e, por consequência,
dou provimento ao recurso de apelação cível
da autora para condenar o banco/apelado a pagar o valor dos honorários advocatícios, os quais arbitro, nos termos do §2o do art.85 do CPC/15, em 10% do proveito econômico obtido – R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023